Tribunal: TJMT
Processo: 1006360-52.2017.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
RECORRENTE: A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA.
RECORRIDA: IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA.
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO - PERDA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - TOMADA DE PREÇO - EMPRESA INABILITADA NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE EXIGIDA NO EDITAL - DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAMENTE - MEDIDA ADEQUADA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICA.
“Não há perda do interesse de agir se, embora o certame tenha sido homologado e o respectivo contrato administrativo celebrado, verifica-se vícios no procedimento licitatório. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça [...] a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato [...].” (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1223353/AM, relator Min. Benedito Gonçalves, DJe 18/03/2013).” (AI 84691/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 06/02/2015).
O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos Licitantes até o encerramento do certame.
Não tendo a recorrida preenchidos os requisitos do edital, a sua desclassificação se mostra acertada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006360-52.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZEA GRANDE (APELANTE), IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - CNPJ: 32.960.312/0001-33 (APELADO), LUIZ DA PENHA CORREA - CPF: 340.043.511-20 (ADVOGADO), DEBORAH KELLER DE OLIVEIRA - CPF: 023.692.691-89 (ADVOGADO), A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.049.599/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ: 14.049.599/0001-62 (APELANTE), LUIZ DA PENHA CORREA - CPF: 340.043.511-20 (ADVOGADO), LUZIA FELIX GONCALVES - CPF: 113.376.132-15 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), IDEAL CLIMATIZACAO ENGENHARIA, COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - CNPJ: 32.960.312/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO JOSE PEREIRA NETO - CPF: 027.094.596-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E ADJUDICAÇÃO DO OBJETO - PERDA DE INTERESSE DE AGIR - NÃO OCORRÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA - LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO - TOMADA DE PREÇO - EMPRESA INABILITADA NA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS - INOBSERVÂNCIA DE FORMALIDADE EXIGIDA NO EDITAL - DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAMENTE - MEDIDA ADEQUADA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICA.

“Não há perda do interesse de agir se, embora o certame tenha sido homologado e o respectivo contrato administrativo celebrado, verifica-se vícios no procedimento licitatório. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça [...] a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato [...].” (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1223353/AM, relator Min. Benedito Gonçalves, DJe 18/03/2013).” (AI 84691/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 06/02/2015).

O edital é a lei interna da licitação e a participação no procedimento licitatório pressupõe o pleno conhecimento do seu objeto, devendo ser atendido fielmente tanto pelo Administrador Público como pelos Licitantes até o encerramento do certame.

Não tendo a recorrida preenchidos os requisitos do edital, a sua desclassificação se mostra acertada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação, este interposto por
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA.
, em face da sentença que nos autos da ação mandamental, concedeu a segurança, para determinar a anulação do procedimento licitatório até o ato de exclusão da impetrante/recorrida do certame, inclusive da homologação do resultado e adjudicação.

Em síntese, preliminarmente, requer a perda superveniente do objeto, por falta de interesse de agir. No mérito, afirma que o licitante que não apresenta o balanço devidamente registrado, cuja lei de licitação exige a apresentação, deve ser inabilitado.

Sustenta que “resulta inquestionável que a litisconsorte decaiu no seu direito de questionar as normas do edital via mandado de segurança, ao contrário do que veiculou a sentença recorrida, pois o direito subjetivo ao questionamento, segundo o art. 18 do Decreto 5.450/05 e seguido
ipsis litteris
pelas normas editalícias, era de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública.”

Por fim, requer o acolhimento da preliminar arguida e, no mérito, o provimento do recurso, para reformar a sentença.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso. (id. 177620).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou opino pela rejeição da preliminar arguida, no mérito, pelo provimento do recurso (id. 2080971).

Por fim, registre-se que a sentença recorrida está sujeita à remessa necessária, consoante registrado pelo Juízo do primeiro grau.

Diante disso, determino a retificação da autuação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação, este interposto por
A.W.G COMERCIO E SERVICOS LTDA.
, em face da sentença que nos autos da ação mandamental, concedeu a segurança, para determinar a anulação do procedimento licitatório até o ato de exclusão da impetrante/recorrida do certame, inclusive da homologação do resultado e adjudicação.

VOTO PRELIMINAR

(AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR)

A recorrente suscita, em sede de preliminar, ausência de interesse de agir, pois a licitação já foi homologada e houve a adjudicação do objeto licitado.

O fato de o processo licitatório ter encerrado com a homologação e adjudicação do bem não enseja, por si só, a perda do objeto, pois a discussão travada na presente ação mandamental é a legalidade do certame, mais precisamente, na fase de habilitação das empresas licitantes.

A precaução e a necessidade de se analisar a legalidade ao longo de todo o processo licitatório é vital e necessária, pois se esta for constatada, não haverá produção de efeitos jurídicos futuros, inclusive de caráter indenizatório, conforme estabelece o art. 49, §1o, da Lei no 8.666/93.

Tanto é verdade que eventual ilegalidade, caso seja reconhecida, se estende e alcança o próprio contrato, conforme expressa previsão legal estabelecida no art. 49, §2o, da Lei 8.666/93,
in verbis:

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

§ 1
o
A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

§ 2
o
A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.

Nesse norte, o encerramento do processo licitatório com homologação e adjudicação não enseja, por si só, a perda de objeto da ação judicial quando a discussão está adstrita no campo da legalidade.

Acerca da matéria, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LICITAÇÃO. RECONHECIMENTO DE NULIDADE NO PROCESSO DE HABILITAÇÃO. SUPERVENIENTE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. 1. A eventual homologação e adjudicação do objeto da licitação não conduz necessariamente à perda superveniente do objeto das ações que postulam o reconhecimento de nulidade no curso do processo licitatório. Precedentes: REsp. 1.278.809/MS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 10.9.2013; AgRg no RMS 37.803/PR, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 29.6.2012. 2. Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL desprovido. (STJ - AgInt no REsp 1554977/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 30/09/2019).

No mesmo sentido é a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais,
in verbis:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO SUPERVENIENTES - PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS - INOCORRÊNCIA - INABILITAÇÃO DE EMPRESA PARTICIPANTE - IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA CONFIRMADA NA REMESSA NECESSÁRIA. - O Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento no sentido de que a superveniente homologação/adjudicação do objeto licitado não implica na perda do interesse processual na ação em que se alegam nulidades no procedimento licitatório, aptas a obstar a própria homologação/adjudicação, como é o caso dos autos. - Tendo em vista que no presente caso os documentos coligidos revelam que a empresa impetrante atendeu ao comando do edital, resta configurada a ilegalidade do ato administrativo que a inabilitou do certame, havendo, de tal modo, direito líquido e certo a amparar a pretensão inaugural, notadamente porque em processo licitatório deve ser observado o disposto no edital, sob pena de prática discriminatória que compromete o caráter competitivo da licitação. (TJMG - Remessa Necessária-Cv1.0000.18.104730-9/003, Relator(a): Des.(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/11/0019, publicação da súmula em 11/11/2019).

Este Sodalício também já manifestou nesse sentido, seja por meio das Câmaras de Direito Público ou ainda por meio da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo,
in verbis:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – REJEIÇÃO – LICITAÇÃO – MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – VÍCIOS INSANÁVEIS NÃO DEMONSTRADOS – NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL – ANULAÇÃO DO CREDENCIAMENTO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO – ILEGALIDADE OU MANIFESTA DESARRAZOABILIDADE NA EXIGÊNCIA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – PRESERVAÇÃO DOS OBJETIVOS DO PROCESSO LICITATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO LÍQUIDO E CERTO DA LICITANTE – SEGURANÇA DENEGADA. A superveniente adjudicação do contrato e realização da obra, objeto do certame licitatório em discussão, não importa a perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam as fases posteriores do ato administrativo. A homologação e adjudicação do objeto da licitação ao vencedor, não obsta a possibilidade de anulação de procedimento licitatório e do contrato administrativo respectivo. A presunção de legitimidade do ato administrativo exige prova indiscutível que não se faz presente na hipótese em exame, haja vista que a empresa impetrante não demonstrou ter atendido às exigências do Edital que, como é cediço, faz lei entre a Administração e os participantes do certame. Tampouco comprovou que tais exigências seriam ilegais ou manifestamente destituídas de razoabilidade. (TJ/MT - N.U 0089980-53.2015.8.11.0000, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 09/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO — MANDADO DE SEGURANÇA — LICITAÇÃO — HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E CELEBRAÇÃO DO CONTRATO — PERDA DE INTERESSE DE AGIR — NÃO OCORRÊNCIA — OBSERVÂNCIA DOS ITENS DO EDITAL — INTERESSE DE TODA A COLETIVIDADE. Não há perda do interesse de agir se, embora o certame tenha sido homologado e o respectivo contrato administrativo celebrado, verifica-se vícios no procedimento licitatório. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça [...] a superveniente adjudicação não importa na perda de objeto do mandado de segurança, pois se o certame está eivado de nulidades, estas também contaminam a adjudicação e posterior celebração do contrato [...] (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1223353 / AM, relator Min. Benedito Gonçalves, DJe 18/03/2013) A estrita observância de todos os itens do edital é de interesse não apenas daqueles que participam da licitação , mas também de toda a coletividade. Recurso provido. (TJ/MT - N.U 0084691-13.2013.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/01/2015, Publicado no DJE 06/02/2015).

Diante do acima exposto, REJEITO a preliminar de arguida.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Preambularmente cabe ressaltar que o Poder Público, ao contrário dos particulares, quando pretende adquirir, alienar, locar bens, contratar a execução de obras ou serviços, necessita adotar um procedimento preliminar rigoroso, determinado e preestabelecido em conformidade com a Lei, cujo objetivo é escolher a proposta mais vantajosa às conveniências públicas, aliado na ideia de competição a ser travada isonomicamente entre os que preencham os atributos e aptidões necessários ao bom cumprimento das obrigações que se propõem assumir. Tal preceito exsurge da própria Constituição Federal, que no seu artigo 37, inciso XXI, assim dispõem:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.

O doutrinador CELSO ANTONIO BANDEIRA DE MELLO, “in” CURSO DE DIREITO ADMINISTRATIVO, Malheiros Editores, 15a ed, conceitua LICITAÇÃO e seus objetivos, da seguinte maneira:

“[...]é o procedimento administrativo pelo qual uma pessoa governamental, pretendendo alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras ou serviços, outorgar concessões, permissões de obra, serviço ou de uso exclusivo de bem público, segundo condições por ela estipuladas previamente, convoca interessados na apresentação de propostas, a fim de selecionar a que se revele mais conveniente em função de parâmetros antecipadamente estabelecidos e divulgados. A licitação visa a alcançar duplo objetivo: proporcionar às entidades governamentais possibilidades de realizarem o negócio mais vantajoso (pois a instauração de competição entre ofertantes preordena-se a isto) e assegurar aos administrados ensejo de disputarem a participação nos negócios que as pessoas governamentais pretendam realizar com os particulares”.

Destarte, tal procedimento deve atender, obrigatoriamente, três exigências públicas impostergáveis, também citadas pelo preclaro doutrinador: a) proteção aos interesses públicos e recursos governamentais – ao se procurar a oferta mais satisfatória; b) respeito aos princípios da isonomia e impessoalidade (previstos nos artigos. 5° e 37,
caput,
da CF – pela abertura de disputa do certame; e, finalmente, c) obediência aos reclamos de probidade administrativa, imposta pelos artigos. 37,
caput
, e 85, V, da CF.

Nesse diapasão, tem-se que a Lei n. 8.666, de 21.6.93, no seu art. 3°, dispõe que as licitações serão processadas em conformidade com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

In casu
, extrai-se dos autos que a empresa recorrida impetrou, na origem, mandado de segurança contra ato tido como coator imputado ao Secretário de Administração do Município de Várzea Grande/MT, objetivando a suspensão do certame do Pregão Eletrônico no 24/2017, visto que inabilitada pois o registro do Balanço Patrimonial perante a Junta Comercial foi realizado em 13/07/2017, após a data da sessão de licitação que se deu em 12/07/2017, conforme item 10.1 do edital.

A sentença recorrida, concedeu, em parte a segurança, para anular todos os atos do Pregão Eletrônico no 24/2017 posteriores a desclassificação da impetrante/recorrida, inclusive a homologação e adjudicação, determinando a autoridade impetrada que prossiga no exame da proposta apresentada pela empresa impetrante, se abstendo de desclassificar com o fundamento de que o registro na Junta Comercial do balanço patrimonial foi fora do prazo previsto no edital.

Registre-se que o Edital n. 24/2017, estabelece:

“Item 10.1: Enviar obrigatoriamente os documentos de habilitação (inclusive os ORIGINAIS ou CÓPIAS AUTENTICADAS) no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, após declarado arrematante, destinados à Prefeitura de Várzea Grande/MT-Superintendência de Licitações-Endereço: Avenida Castelo Branco, 2.500 - Água Limpa-CEP. 78125-700-Várzea Grande/MT, mediante envelope fechado e lacrado, consignando-se externamente o nome da proponente e as expressões: Os documentos deverão estar com data de emissão máxima do dia da abertura da sessão pública.

10.4.2- Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do último exercício social, nos termos da lei, devidamente registrados na Junta Comercial, que comprovem a boa situação financeira do licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta.

10.4.2.1 - No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referente ao período de existência da sociedade, devidamente registrados na Junta Comercial ou órgão competente.”

Verifica-se, portanto, que a empresa recorrida foi inabilitada, porque não apresentou o balanço patrimonial registrado na JUCEMAT no tempo solicitado, situação prevista no Edital. Portanto, não há razão qualquer para alegar desconhecimento das regras contidas no certame público que participou, encontrando-se vinculado a elas assim como a Administração, nesse sentido, aliás, são os termos dispostos pelas regras do Edital.

Em casos análogos, vejamos o entendimento jurisprudencial:

RECURSODE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL – SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE ESTABELECIMENTO DE SAÚDE MUNICIPAL – APRESENTAÇÃO DE ALVARÁ EXPEDIDO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SEDE LICITANTE – EXIGÊNCIA QUE NÃO SE MOSTRA DESARRAZOADA – ILEGALIDADE NO EDITAL NÃO CONFIGURADA – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONSTATADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A exigência de alvará sanitário não se mostra desarrazoada, desproporcional ou mesmo tem o condão de frustrar o caráter competitivo do certame. Se a parte alega que no Estado onde localiza a sede da empresa concorrente, esse ramo de atividade empresarial não é fiscalizado pela vigilância sanitária, deveria a parte apresentar o alvará correlato ao exigido no edital, o que não se verifica na espécie.

Se as cláusulas do Edital de Pregão Presencial não violam ao direito ilíquido e certo do concorrente do certame, a denegação da
segurança
vindicada é a medida que se impõe. (N.U 1000267-44.2019.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL – INABILITAÇÃO – DESCUMPRIMENTO EDITAL - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA OU DECLARAÇÃO DE QUE TÊM CIÊNCIA DAS CONDIÇÕES INERENTES ÀS PECULIARIDADES E À NATUREZA DO TRABALHO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA DENEGADA.

Sabe-se que a licitação é o procedimento administrativo formal em que a Administração Pública convoca, mediante condições estabelecidas em ato próprio, empresas interessadas na apresentação de propostas para o oferecimento de bens e serviços. A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e possibilitar o comparecimento ao certame ao maior número possível de concorrentes.

Desse modo, como a Impetrante não cumpriu o requisito estabelecido no edital, não verifico qualquer ilegalidade no ato que desproveu o recurso administrativo, mantendo a decisão que declarou a Impetrante inabilitada no certame.
(N.U 1019017-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 23/02/2021).

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO - prestação de serviços de preparo e fornecimento de alimentação pronta – documento em desacordo com requisitos do edital – INABILITAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – observância dos princípios administrativos – ordem denegada.

É certo que o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, assegura que o edital define todas as regras da licitação, estipulando todas as normas que deverão ser observadas pelos licitantes e pela própria administração pública.

A formalidade excessiva vai de encontro ao interesse público, pois a licitação deve proporcionar o maior número de concorrentes, de modo a se alcançar a idoneidade para contratar com o Poder Público, por meio da fase de habilitação.

No caso dos autos, é importante frisar que o edital não estabeleceu critérios não previstos em lei. Portanto, observa-se que a licitação não foi restringida de forma desarrazoada.

A exigência da capacidade técnica constante no Edital em comento não contém eivas, porquanto representa a cautela necessária e razoável por parte da Administração, justamente para evitar a participação no certame de empresas desprovidas de conhecimento prático específico para execução do objeto.

Não há que se falar em direito líquido e certo, uma vez que a Impetrante não obedeceu a requisito do edital, o que, de fato, resulta, ainda, na inexistência de ato coator a ser combatido.
(N.U 1008349-02.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 25/09/2020).

Desse modo, como a apelada não cumpriu o requisito estabelecido no edital, não verifico qualquer ilegalidade no ato que declarou a empresa inabilitada no certame.

Ante o exposto,

Com tais considerações, a vista das razões supra expendidas e em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento
ao presente recurso, retificando a sentença sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021